Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ELEMENTOS DE PROVA. CONEXÃO ENTRE OS DELITOS. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que enquadrou o réu nas penas dos arts. 121, § 2o, III e IV (homicídio qualificado por meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), e 344 (coação), ambos do CP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é possível o afastamento, na fase de pronúncia, das qualificadoras do meio cruel e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido; e (ii) verificar a possibilidade de excluir da apreciação do Conselho de Sentença a imputação de coação no curso do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.
4. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.
5. Havendo indícios mínimos de que o acusado, armado, surpreendeu a vítima em sua residência, enquanto esta se encontrava em condições de reduzida reação, a apreciação da qualificadora deve ser submetida ao Tribunal do Júri.
6. A imputação de coação no curso do processo encontra amparo no depoimento da testemunha sigilosa e em áudios de WhatsApp que reforçam a narrativa acusatória, afastando a alegação de insuficiência probatória.
7. A prática de delito conexo com o intuito de assegurar a impunidade ou a ocultação de crime doloso contra a vida atrai a competência do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.